Tribunal: CARF
Processo: 10540.734440/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no 150).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.734440/2020-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FRIGOSOL - FRIGORIFICO SUL BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.734440/2020-62
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001
(Súmula CARF no 150).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação a
eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada
a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e
vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso
específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado
sumular.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE
A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTO
NÃO DECLARADO OU DECLARADO DE FORMA INEXATA.
O fundamento da multa de ofício de 75% é o lançamento de ofício do tributo
inadimplido e não declarado ou declarado de forma inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o
SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feithal e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 8a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, consubstanciada no Acórdão no 106-012.393 (fls.
388/418), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo. Não houve recurso de ofício, por ser o crédito exonerado
inferior ao limite de alçada.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
discriminados conforme segue:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/7), no valor de R$ 1.894.113,99, consolidado em
25/9/2020, referente a contribuições para a Previdência Social, incidentes sobre os
valores de comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas, códigos de
receita 4863 e 2158, relativas às competências de 01/2017 a 03/2017 e de 10/2017 a
12/2017;
- AI (formulário de autuação de fls. 14/21), no valor de R$ 180.391,76, consolidado em
25/9/2020, referente a contribuições para o Senar, incidentes sobre os valores de
comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas, código de receita 2187,
relativas às competências de 01/2017 a 03/2017 e de 10/2017 a 12/2017.
Relatório fiscal.
Acerca do lançamento, consta no relatório fiscal de fls. 26/34, conforme segue:
A autuação refere-se ao lançamento, de ofício, de contribuições devidas à Previdência
Social e ao Senar pelo autuado/adquirente (não declaradas por meio de Guias de
recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social- GFIP e não recolhidas
em época própria), em razão da sua sub-rogação nas obrigações dos produtores rurais
pessoas físicas quando da aquisição de produção rural.
O sujeito passivo declarou em GFIP aquisição de produção rural de pessoas físicas em
2017 no valor de R$ 37.807.755,76. Constatou-se, contudo, que, de acordo com as notas
fiscais de entrada extraídas do sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB (“Receitanet Bx”), as aquisições de produção rural de pessoas físicas
somaram R$ 90.148.402,18 no ano de 2017. As notas fiscais analisadas referem-se aos
meses de janeiro a dezembro de 2017. Os recolhimentos de GPS rural no período
(código de pagamento 2607) somaram R$ 869.578,38, montante compatível com o
valor declarado por meio de GFIP como relativo à aquisição de produtos rurais de
pessoas físicas.
Em relação a essas competências, a Medida Provisória no 793, de 31/7/2017, instituiu o
programa de regularização tributária com benefícios para a quitação de débitos,
constituídos ou não, da contribuição referida na autuação. Entretanto, o fiscalizado não
aderiu ao mencionado parcelamento.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Também não foi identificada nenhuma ação judicial versando sobre o tema
Contribuição Previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural pessoa física (prevista no artigo 25 da Lei no
8.212/1991) tendo o sujeito passivo como autor.
O autuado foi fiscalizado anteriormente em relação à contribuição tratada nos autos,
mas para fatos geradores ocorrido em 2015 (término da ação fiscal ocorreu em
02/2019).
Durante o procedimento fiscal que resultou no lançamento tratado nos autos foram
examinadas as GFIP, referentes ao período de 01/2017 a 12/2017. Para esse período
foram identificadas notas fiscais de entrada (por meio de análise das informações
constantes nos sistemas informatizados disponibilizados para a RFB) que se referem à
aquisição de produção rural de diversos produtores Pessoas Físicas (conforme MAD –
Modelos Analíticos Dinâmicos, cuja resultado foi impresso e juntado aos autos).
Da mesma forma foram verificadas as Guias da Previdência Social - GPS relativas ao
período fiscalizado, tendo sido constatado que não há recolhimentos de GPS rural nas
competências de 01/2017 a 03/2017 e 10/2017 a 12/2017. Foram ainda apreciadas, além
de outras informações contábeis e cadastrais disponíveis no Banco de Dados da RFB, as
informações contidas nos MAD “PR Rural simplificado ou resumido e detalhado” e
“SIF – Sistema de Inteligência Fiscal” que serviram de base para os lançamentos das
contribuições apuradas.
Outras informações relativas à fiscalização.
Os anexos impressos relativos aos "MAD", referidos no relatório fiscal, foram juntados
aos autos às fls. 49/289.
Defesa.
O sujeito passivo foi cientificado das autuações, em 16/10/2020, conforme documentos
de fls. 291/293, 298/299. De acordo com os Termos de solicitação de juntada e Termos
de análise de solicitação de juntada (fls. 300/301), o autuado apresentou impugnação
(fls. 302/343) em 27/10/2020.
Diz ser pessoa jurídica que tem como objeto social preponderante o abate de animais e a
preparação de carnes e subprodutos e que no cumprimento de suas atividades adquire
bovinos vivos e carcaças bovinas junto a produtores rurais.
Inviabilidade da cobrança do Funrural.
Escorço histórico do tributo.
Tece considerações sobre a evolução da legislação que rege o financiamento dos
benefícios previdenciários para os trabalhadores rurais, citando legislação.
3.1.1. Tentativa de instituição da contribuição sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção dos empregadores rurais pessoas físicas pela lei
no. 8.212/91 e alterações posteriores.
Afirma que a Constituição da República – CR de 1988 tratou da contribuição para a
Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção, restringindo o seu alcance aos segurados especiais, assim
considerados: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime
de economia familiar, sem empregados permanentes.
Cita o artigo 25 da Lei no 8.212/1991 na sua redação original e afirma que no aspecto
relativo à sujeição passiva da relação jurídico-tributária em debate, o legislador
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

respeitou os limites impostos pela CR de 1988, quais sejam, a contribuição recairia
apenas sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do segurado
especial, o produtor rural sem empregados.
Diz que, no entanto, foi editada a Lei no 8.540/1992 que alterou a redação do artigo 25
da Lei no 8.212/1991, passando a considerar como sujeito passivo da relação jurídico-
tributária em questão, além dos segurados especiais (inciso VII do artigo 12 da Lei no
8.212/1991), os produtores rurais pessoas físicas com empregados (alínea “a” do inciso
V do artigo 12 da Lei no 8.212/1991), colidindo frontalmente com a CR de 1988 pelo
simples fato de esta somente prever este tipo de contribuição para os segurados
especiais (§ 8o do artigo 195 da CR de 1988).
Assevera que mesmo que se considere ultrapassada a causa de inconstitucionalidade
supramencionada, pelo fato de ter sido criada nova contribuição social incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, desta vez exigida do
produtor rural pessoa física com empregados, feriu-se o quanto estatuído no § 4o do
artigo 195 c/c o inciso I do artigo 154 da CR de 1988, pois, em se tratando de nova
contribuição, era necessário que a sua instituição se desse por meio de lei
complementar. Aduz que houve nova alteração ao artigo 25 da Lei no 8.212/1991,
promovida pela Lei no 9.528, de 10/12/1997.
Acrescenta que todas essa alterações normativas são anteriores ao advento da Emenda
Constitucional no 20/1998, a qual, incorporou o termo “receita” ao artigo 195 da CR de
1988. Diz que até o advento da EC no 20/1998, não estava autorizada pela CR de 1988 a
instituição de nova contribuição social aos empregadores destinada ao financiamento da
Seguridade Social incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção,
restando caracterizado, portanto, outro vício insanável na instituição da Contribuição
Previdenciária cuja exigência se quer afastar.
Afirma que houve outra alteração no artigo 25 da Lei no 8.212/1991 efetivada pela Lei
no 10.256, de 9/7/2001. Assevera que a única alteração introduzida pelo texto da Lei no
10.256/2001 em relação ao Funrural refere-se à suposta alternatividade entre essa
contribuição prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991 (incidente sobre a receita bruta)
e aquela contribuição do artigo 22 da Lei no8.212/1991 (23% sobre a folha de salários).
Aduz que essa alteração, por si só, é inconstitucional, pois a previsão de substituição
entre as duas contribuições inscritas na Lei no 10.256/2001 somente foi autorizada com
o advento da Emenda à Constituição de no 42/2003 e que introduziu os §§ 12o e 13ono
artigo 195 da Constituição. Ressalta que também, nesse caso, a posterior promulgação
da EC no 42/2003 não teve o condão de "constitucionalizar" a Lei no 10.256/2001.
Assevera que, em que pese essa inconstitucionalidade, a regra-matriz de incidência do
Funrural permaneceu inalterada com a redação dada pelas Leis no 8.540/1992 e no
9.528/1997 que, conforme visto foram editadas sem suporte constitucional.
Aponta que a Lei no 10.256/2001 não alterou os incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991, os quais dispõem sobre o fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas da
contribuição ao Funrural (com redação inalterada desde a Lei no 9.528/1997).
Conclui que ainda que fosse constitucional, a Lei no 10.256/2001 não teria sido capaz de
corrigir as inconstitucionalidades perpetradas ao longo dos anos pelo legislador
ordinário, afinal, (i) o fato gerador: auferir receita bruta proveniente da comercialização
da produção, (ii) a base de cálculo: receita bruta e (iii) as alíquotas: 2% e 0,1% do
tributo, foram instituídas (Lei no 8.540/1992) e repetidas (Lei no 9.528/1997) antes da
vigência da Emenda Constitucional no 20/1998.
3.2. Inconstitucionalidade por ofensa ao art. 195, §§ 4o e 8o, c/c art. 154, i, da
CF/1988.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Afirma que na época da publicação da Lei no 8.212/1991 e das alterações promovidas
pelas Leis no 8.540/1992 e no 9.528/1997, a Constituição da Republica - CR de 1988
somente permitia a instituição de contribuições a serem exigidas dos empregadores
incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro e que, somente após o
advento da EC no 20/1998 foi inserido neste rol o termo “receita”.
Diz, após citar o § 8o do artigo 195 que a sujeição passiva da relação jurídico tributária
decorrente da norma contida nesse dispositivo deveria estar restrita ao produtor,
parceiro, meeiro e arrendatário rurais e ao pescador artesanal, bem como os respectivos
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem
empregados permanentes.
Aduz que, com a publicação da Lei no 8.540/1992, a qual, em seu artigo 1o alterou a
redação do artigo 25 da Lei no 8.212/1991, a limitação constitucional imposta pelo
artigo 195 foi totalmente violada, visto que foi criada nova contribuição sobre receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção, desta vez direcionada aos
produtores rurais pessoas físicas com empregados. Afirma que a Lei no 8.540/1992
instituiu nova contribuição para a Previdência Social.
Cita a CR de 1988, artigo 195, § 4o e o artigo 154, inciso I e conclui que para que nova
contribuição pudesse ser exigida desta categoria de contribuintes (empregadores),
imprescindível a sua instituição através de lei complementar e que a nova contribuição
social seja não-cumulativa e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprios dos
tributos discriminados na Constituição.
Argumenta que a referida Lei não cumpriu o quanto disposto na parte final do inciso I
do artigo 154 da CR de 1988, pelo fato de ter instituído nova contribuição destinada ao
financiamento da Seguridade Social através de lei ordinária e, além disso, com base de
cálculo própria de outra contribuição social com a mesma destinação, como por
exemplo, a Cofins. Aduz que para os contribuintes de ambos os tributos há bis in idem,
o qual é vedado pelo mesmo dispositivo constitucional.
3.3. Inconstitucionalidade material por ofensa ao Princípio da Isonomia Tributária
(art. 150, II da CF/1988).
Cita o artigo 154, inciso I e II, artigo 195, inciso I, alíneas a, b e c e o artigo 150, inciso
II , todos da CR de 1988, para concluir que não pode haver qualquer diferenciação entre
empregadores rurais e urbanos. Diz ser explícita a caracterização da acepção horizontal
do Princípio da Isonomia haja vista que os “empregadores”, sejam urbanos ou rurais,
estão em situações equivalentes, não podendo ser aceito, portanto, que lhes seja dado
tratamento desigual.
Aponta que, enquanto os empregadores urbanos recolhem contribuição social sobre a
folha de salários (conforme CR de 1988, artigo 195, inciso I), os empregadores rurais
passaram a ser tributados de forma diferenciada, ressalte-se, muito mais onerosa,
incidindo a contribuição guerreada sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção, a qual só tem previsão constitucional para os segurados especiais (CR
de 1988, artigo 195, § 8o).
Conclui que em se tratando da contribuição prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
incisos I e II e alterações, em vários aspectos, sua instituição colidiu com o quanto
prescrito na CR de 1988 e, por isso, deve ser declarada inconstitucional.
3.4. Inconstitucionalidade formal por ofensa ao Principio Constitucional da
Legalidade e agressão ao artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Tece considerações sobre o Princípio da Legalidade previsto na CR de 1988 citando
dispositivos constitucionais e do CTN e doutrina.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Diz que a lei não fixou o fato gerador da contribuição em debate, pois há dependência
do quanto disposto em decretos e instruções normativas para que sejam identificados
todos os fatos geradores do tributo, cabendo tal tarefa, portanto, para a autoridade
administrativa, fato que ofende frontalmente o Princípio da Legalidade.
Assevera que, pela análise da Lei no 8.212/1991, verifica-se que a contribuição prevista
em seu artigo 25 incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, porém, somente através da Instrução Normativa INSS/DC no 60, de
30/10/2001, DOU de 1/11/2001 (norma que estabelecia os procedimentos de
arrecadação das contribuições devidas à Previdência Social relativas às atividades rural
e agroindustrial) vieram à tona todos os fatos geradores daquela contribuição. Cita os
artigos 9, 10, 11 e 12 dessa IN.
Afirma que a Lei no 8.212/1991 não estabeleceu todos os elementos necessários para a
regular instituição da contribuição em foco, visto que através de uma instrução
normativa foram definidos todos os fatos geradores da contribuição prevista no artigo
25 daquela Lei e, em alguns casos, além de preencher-lhe lacunas, acabou por inovar,
ampliando hipóteses previstas.
3.5. Inconstitucionalidade formal por violação ao Princípio da Estrita Legalidade.
Alega que não cabe ao Poder Executivo suprir a lacuna legal, muito menos estender o
“alcance” do tributo através da criação de novas bases de cálculo, pela emissão de
simples instruções normativas ou decretos. Aduz que de acordo com o Princípio da
Estrita Legalidade Tributária, não cabe ao Poder Executivo exercer a função integrativa
da lei. Afirma que há necessidade de edição de lei para fixar os elementos da hipótese
de incidência e, nesse caso, é imprescindível que seja através de lei complementar.
Aponta que o Decreto no 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) e a Instrução
Normativa INSS/DC no 60/2001(e suas alterações) não são competentes para suprimir
as omissões da Lei no 8.212/1991 acerca dos elementos instituidores da contribuição
combatida. Argumenta que a referida IN já foi revogada e que atualmente, está em vigor
a IN RFB no 971/2009 a qual define, no artigo 166 e seguintes, os fatos geradores da
contribuição prevista no artigo 25, I e II, da Lei no 8.212/1991. Diz, ainda, que a IN
INSS/DC no 60/2011 definiu base de cálculo diversa da prevista na Lei.
Conclui que está demonstrada a inconstitucionalidade da contribuição social sobre o
resultado da comercialização da produção dos empregadores rurais, conhecida como
Funrural.
3.6. Precedente do STF acerca da inconstitucionalidade do Funrural. Recurso
Extraordinário no 363.852.
Diz que a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, prolatada em sede de
controle difuso de constitucionalidade das leis, nos autos de incidente de
inconstitucionalidade suscitado na constância do julgamento do Recurso Extraordinário
no 363.852, considerou formal e materialmente inconstitucional a cobrança da
contribuição social sobre o resultado da comercialização dos produtos agrícolas dos
empregadores rurais.
Aponta que o STF concluiu que o artigo 25, I e II, da Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela Lei no 8.540/1992 e seguintes, é inconstitucional por
violação a diversos ditames e princípios constitucionais. Aduz que a declaração da
inconstitucionalidade ocorreu especialmente porque a base de cálculo do Funrural,
quando da sua instituição, foi definida como sendo a receita bruta, ao passo que a
Constituição Federal apenas autorizava a incidência das contribuições sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro e que a instituição dessa nova contribuição, com base
de cálculo não prevista pela Constituição, deveria ter ocorrido por meio de lei
complementar, não por lei ordinária.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Assevera que, por ter o STF decidido que há inconstitucionalidade material e formal,
não é se pode afirmar que com a edição da Lei no 10.256/2001, a razão de
inconstitucionalidade deixou de existir, uma vez que a contribuição ainda está viciada
no seu aspecto material.
Diz que no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS-RG, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu por seis votos a cinco, a constitucionalidade da
contribuição exigida do produtor rural pessoa física empregador incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, nos termos do artigo 25 da
Lei 8.212/1991, a partir das alterações promovidas pela Lei 10.256/2001. Aduz que,
contudo, não houve revolvimento no que tange à constitucionalidade do recolhimento
por sub-rogação.
3.7. Impossibilidade de cobrança do funrural por subrogação. Da ausência de
manifestação acerca da questão da cobrança por sub-rogação no julgamento do
RE no 718.874/RS.
Afirma que na condição de adquirente de produção rural de empregadores rurais
pessoas físicas, seria contribuinte da contribuição social prevista no artigo 25, I e II, da
Lei no 8.212/1991 por imposição do artigo 30, III e IV do mesmo diploma legal.
Aduz que a atividade comercial desenvolvida por ele, conforme dito anteriormente,
demanda a aquisição de produtos rurais junto a empregadores rurais pessoas físicas,
pelo que lhe seria responsável pelo recolhimento do Funrural devido por seus
fornecedores.
Tece considerações sobre as decisões do STF nos RE no 363.852/MG, no RE 596.177 e
RE 718.874/RS. Aduz que antes do julgamento do RE 718.874/RS, acerca do Funrural
o STF havia decidido que: i) inconstitucionalidade formal das Leis no 8.540/1992 e no
9.528/1997, e, assim, dos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV,
da Lei no 8.212/1991; ii) reconhecimento da inconstitucionalidade formal com
repercussão geral do artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/1991, conforme Leis no
8.540/1992 e no 9.528/1997; iii) ausência de qualquer discussão a respeito da Lei no
10.256/2001, que surgiu após a Emenda Constitucional no 20/1998.
Diz que o tema ainda não está completamente solucionado por aquele tribunal superior
porque não foi analisada a grave falha legislativa existente no artigo 1o da Lei no
10.256/2001, a qual, ao “reinstituir” o Funrural no artigo 25 da Lei no 8.212/1991 não
restabeleceu todos os aspectos materiais da exação, sobretudo a base de cálculo e
alíquota.
Assevera que os RE no 363.852 e no 596.177, julgados anteriormente, reconheceram a
inconstitucionalidade formal do artigo 25, da Lei no 8.212/1991, inclusive, dos
respectivos incisos I e II e que a razão de ser da inconstitucionalidade foi exatamente a
exigência do Funrural sobre a receita bruta, o que não consta do caput do artigo 25, da
Lei no 8.212/1991, mas dos incisos que foram “aproveitados”. Aduz que a lei
inconstitucional, sobretudo por vício formal, é nula, com efeitos retroativos (ex tunc),
em especial, no caso do Funrural, pois, o próprio STF deixou de modular os efeitos,
negando o pedido à época da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Diz que o dispositivo constitucional, que trata de competência tributária, mais do que
autorizar a instituição de contribuição para o segurado especial sobre a receita bruta
(“resultado da comercialização”), deixa evidente que se estaria diante de uma exceção,
somente autorizada por força da Constituição e que, contrario sensu, haveria vedação
para se instituir nestes mesmos moldes para o produtor rural pessoa física que não seja
segurado especial.
Alega que o STF, ao julgar o “caso Mataboi” (RE no 363.852), reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212/1991 e que, portanto, diante
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

da inconstitucionalidade (vício que gera nulidade da lei com efeitos retroativos) não
haveria previsão legal para a sub-rogação. Aponta que por isso a sub-rogação
dependeria da edição de uma nova lei.
Diz que a Lei no 10.256/2001 em momento algum faz qualquer menção, tampouco
restabelece a sub-rogação declarada inconstitucional pelo STF.
Afirma que, com fundamento na regra basilar da legalidade, da essência de um Estado
Democrático de Direito, sem lei ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa (artigo 5o, inciso II, CR de 1988), notadamente em matéria tributária e
quanto à responsabilidade (artigo 146, inciso III, CR de 1988 c/c artigo 128 do CTN).
Aduz que o artigo 30, III, da Lei no 8.212/1991 não supre essa ausência legal, uma vez
que disciplina a simples obrigação de recolhimento sem qualquer imposição de
retenção, muito menos de responsabilidade no caso de não cumpri-la, já que, nessa
hipótese, caberá a exigência ao contribuinte (produtor rural).
Conclui que não há previsão legal vigente para impor a sub-rogação aos adquirentes e a
exigência do Funrural destes, principalmente se não houve retenção e recolhimento
3.8. Suspensão da execução da norma instituidora da cobrança do Funrural por
sub-rogação em razão da Resolução do Senado Federal no 15, de 2017. Plena
vigência da aludida resolução.
Afirma que após a decisão proferida pelo STF nos autos do RE no 718.874, no qual foi
reconhecida a constitucionalidade da exigência do Funrural, o Senado Federal editou a
Resolução no 15/2017, a qual suspendeu a eficácia de vários dispositivos da Lei no
8.212/1991 relacionados ao Funrural.
Aduz que, dentre os dispositivos suspensos está o inciso IV do artigo 30 da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.528/1997, que qualificou o adquirente da
produção como sub-rogado pela obrigação do produtor rural.
Diz que essa suspensão encontrava limites no pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário no 363.852 e que nesse julgamento, o STF declarou esses dispositivos
inconstitucionais, porque à época do seu advento a Constituição Federal ainda não tinha
sido alterada pela Emenda Constitucional no 20/1998, mas não abordou os dispositivos
trazidos pela Lei no 10.256/2001, que deram nova redação ao artigo 25, da Lei no
8.212/1991 e fora promulgada na vigência da referida EC no 20/1998.
Aponta que as alterações trazidas pela Lei no 10.256/2001, como se sabe, foram uma
tentativa de reinstituir o Funrural, na vigência da EC no 20/1998, corrigindo a falha da
lei anterior. Alega que as alterações trazidas por essa Lei só foram analisadas pelo STF
no Recurso Extraordinário no 718.874/RS, quando a Corte reverteu seu entendimento e
declarou a constitucionalidade do Funrural.
Diz que o STF não tratou da responsabilidade do adquirente por sub-rogação nesse caso
e que esse tema não constou da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, o
que implica na manutenção do entendimento firmado nos RE no 363.852/MG e no
596.177/RS, que efetivamente trataram do artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991.
Aduz que “[...] não houve inovação no Recurso Extraordinário no 718.874/RS para os
adquirentes que pudesse ser interpretada pela Receita Federal nessa solução de
consulta.”
Afirma que o STF declarou a constitucionalidade do Funrural enquanto contribuição
social imposta ao produtor rural empregador pessoa física, mas daí não se pode
depreender que essa mesma contribuição possa ser validamente cobrada de terceiro,que
adquire a produção rural do contribuinte.
Cita trecho do voto no RE no718.874/RS.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Aponta que se trata de cobrança com dois sujeitos passivos distintos, qualificados como
contribuintes na forma do inciso I do parágrafo único do artigo 121 do CTN: o produtor
empregador rural, contribuinte original do Funrural; e o adquirente da produção, por
subrogação. Aduz que é plenamente possível que a cobrança do Funrural seja
constitucional para o produtor rural sem o ser para a pessoa jurídica adquirente.
Conclui que os veredictos antigos do STF se mantém e que não houve alteração de sua
posição quanto ao artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991. Diz que, foi nesse
contexto que o Senado Federal, através da Resolução no 15/2017, colocou uma pá de cal
sobre o tema “recolhimento do funrural por sub-rogação”.
Alega que essa Resolução (plenamente vigente) suspendeu expressamente a execução
da norma instituidora da cobrança do Funrural por subrogação, conferindo, portanto,
efeitos retroativos e erga omnes à decisão que declarou a inconstitucionalidade do
dispositivo que dava respaldo a cobranças de tal natureza. Cita o inciso X do artigo 52
da CR de 1988 e o artigo 178 do Regimento Interno do STF. Tece considerações sobre
os efeitos e finalidades desse tipo de Resolução.
Argumenta que em razão da existência dessa Resolução não pode mais o Judiciário ou
qualquer outro órgão voltar a aplicar a norma “suspensa”, posto que após ter sido
retirada do ordenamento, restou invalidada.
Diz que, em razão disso, caso não se entenda pela nulidade dos Autos de Infração pelas
demais razões apresentadas, mister se faz o reconhecimento da nulidade em função da
fundamentação em legislação suspensa.
Afirma que se a vigência da legislação está suspensa, não pode o Fisco Federal realizar
lançamento de ofício, pois impossível subsunção do fato à norma, pois essa não surte os
efeitos no mundo fenomênico e que, nesse sentido, a hipótese de incidência tributária
torna-se inexistente, como se ausente fosse a previsão legal de modo a afrontar
cabalmente o princípio da legalidade tributária estabelecido no artigo 150, inciso I, da
CR de 1988.
Assevera que os débitos consubstanciados nos Autos de Infração - AI e a imposição de
multa são posteriores à decretação de inconstitucionalidade e o seu lançamento deu-se
posteriormente à suspensão decretada pelo Senado Federal, de tal maneira que se
encontra duplamente ilegal, visto que os efeitos de tal resolução são ex tunc.
Aduz que ainda que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tenha justificado o
lançamento de ofício na validade da nova redação dada ao artigo 25 pela Lei n°
10.256/2001, fato é que não houve a reprodução do preceituado pelo inciso IV do artigo
30 da Lei no 8.212/91 de tal maneira que não pode, em razão da falta de previsão legal, a
determinação da sub-rogação por mera presunção.
Cita trecho de ementa em decisão judicial para fundamentar seu entendimento.
Diz ser imperioso o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e a imposição de
multa em função da ausência de fundamentação vigente capaz de legalmente exigir o
adimplemento do tributo.
3.8.1. Validade da Resolução do Senado sob a luz dos Princípios da Razoabilidade
e da Segurança Jurídica.
Afirma que os Autos de Infração ora combatidos vêm, a despeito da determinação
contida na Resolução no 15/2017, violando os Princípios da Razoabilidade e Segurança
Jurídica.
Diz que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal, com base nos Princípios da
Segurança Jurídica e Razoabilidade, garante aos contribuintes uma estabilidade, qual
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

seja,de que uma norma considerada inconstitucional não será aplicada, porquanto
suspensa sua execução. Aduz que as resoluções do Senado Federal vinculam todos os
entes, incluindo as autoridades fazendárias, as quais não mais podem cobrar tributo com
base numa norma que teve a sua execução suspensa.
Tece considerações sobre os Princípios da Legalidade, da Segurança Jurídica e
Razoabilidade e suas finalidades.
Assevera que pelo Princípio da Razoabilidade e Segurança Jurídica, o contribuinte pode
efetivamente valer-se do benefício da suspensão da eficácia de lei manifestamente
inconstitucional, por meio da resolução suspensiva em sede de controle difuso de
constitucionalidade.
Diz que em razão do exposto vem requerer o cancelamento dos Autos de Infração
lavrados no bojo do processo administrativo no 10540-720.222/2019-15 e, por
conseguinte ,a anulação dos créditos tributários consubstanciados nos referidos autos.
3.9 Ocorrência de bis in idem.
Afirma ser pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social preponderante
o abate de animais e a preparação de carnes e subprodutos de tal modo que é comum em
sua atividade a aquisição de bois vivos junto aos produtores rurais pessoas físicas e
jurídicas, fornecedores esses que não estão situados no regime especial da Previdência
Social, ou seja, não recolhem a inconstitucional contribuição com base na venda de sua
produção, mas sim sobre percentual sobre a folha de pagamentos de seus empregados
(regime comum).
Aduz que não haveria a necessidade de retenção da contribuição sobre o mesmo fato
gerador e que há locupletamento ilícito da União.
Diz ser imprescindível a expedição de ofício ao INSS, com o nome de todos os seus
fornecedores para que possa informar se estes são ou não empregadores do regime
comum da Previdência Social. Assevera que o não deferimento de tal diligência acarreta
em inevitável cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de que ele, por si
só, comprovar o alegado e, assim, a ocorrência de bis in idem.
4. Cobranças do Senar e do Gilrat.
Assevera que no que tange à contribuição do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), sua cobrança no
período referente ao exercício de 2017 tem base legal no inciso II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991 que está com sua execução suspensa pela Resolução do Senado mencionada
anteriormente. Diz que resta igualmente impugnado o capítulo do Auto de Infração que
ensejou a constituição, através de lançamento de oficio, do crédito tributário referente à
Gilrat de comercialização da Produção Rural.
Aponta que, com relação à cobrança da contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) sobre a comercialização da produção rural, cumpre expor
que a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta contribuição somente foi
instituída de forma válida após o advento da Lei no 13.606/2018.
Tece considerações sobre o Senar e sobre a contribuição devido a ele. Aponta que a Lei
no 9.528/97, em seu artigo 6o, reiterou o Senar dos empregadores rurais pessoas físicas,
estendendo-o a partir de então aos chamados segurados especiais (produtores rurais
pessoas físicas sem empregados), mas sem nada dizer sobre subrogação e que, mais
tarde, a Lei no 10.256/2001, também silente em matéria de sub-rogação, modificou o
dispositivo acima referido, dobrando a alíquota do Senar das pessoas físicas em geral,
que então passou a ser de 0,2%.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Assevera que no período anterior à Lei no 13.606/2018, não havia previsão para o
recolhimento da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar) por meio de substituição tributária, pelo que resta patente a ilegalidade do
crédito tributário constituído por meio do AI impugnado, porquanto, em obediência ao
princípio da legalidade tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal, é vedado ao poder público exigir tributo sem lei que o estabeleça. Cita trecho
de decisão judicial para fundamentar seu entendimento.
Diz quem se pode alegar que a pretensão estaria baseada no artigo 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/1991, segundo o qual “a arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social” devidas pelo produtor rural pessoa
física, com ou sem empregados, ficam sub-rogadas na empresa adquirente, consumidora
ou consignatária porque o inciso IV remete de forma expressa ao artigo 25 da Lei no
8.212/1991, que trata apenas do Funrural e do adicional ao Sat e não da contribuição ao
Senar.
Aduz que, além disso, o caput do artigo 30 alude a contribuições e outros pagamentos
devidos à Seguridade Social, enquanto a contribuição ao Senar tem natureza de
contribuição corporativa (e não previdenciária), tanto que não é afastada pela imunidade
do artigo 149, parágrafo 211, inciso I, da CR de 1988.
Assevera que o artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991 foi por duas vezes declarado
inconstitucional pelo STF, na ocasião do julgamento dos recursos no 363.852/MG e no
596.177-RS, tendo ainda a execução suspensa pela Resolução no 15/2017 do Senado
Federal, plenamente vigente atualmente e com efeitos ex tunc.
Conclui que, considerando que até a entrada em vigor do parágrafo único do artigo 6o da
Lei no 9.528/1997, inserido pela Lei no 13.606/2018, a contribuição para o Senar não
podia ser exigida do adquirente, por mais um motivo deve ser anulado o AI e que
constituiu do ofício do crédito tributário referente à contribuição destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural.
5. Eventualmente – Em caso de manutenção dos Autos de Infração. Argumentos
que impõem a redução do montante apurado.
5.1. Correta aplicação da base de cálculo. Não observância dos valores referentes
às devoluções.
Afirma que traz novamente à ciência da autoridade autuante, conforme demonstrado em
planilha anexa à petição de apresentação de documentos protocolada no bojo do
presente processo, a discrepância entre os valores de base de cálculo utilizados pela
fiscalização para a liquidação dos autos de infração e o correto montante das compras
efetuadas por ele.
Diz que, conforme se extrai dos demonstrativos de apuração anexos aos Autos de
Infração, a fiscalização tomou como base para cálculo um valor notadamente maior que
o real, haja vista ter apurado conjuntamente notas fiscais de aquisição e também de
devolução. Aduz que tal separação já havia sido devidamente apontada, conforme
mencionado, e não foi observada pelo fisco.
Assevera que tendo havido a devolução dos produtos, não há que se falar em
recolhimento de quaisquer impostos supostamente devidos sobre tais valores, não
havendo, por consequência, de serem considerados os respectivos valores das
devoluções para fins de composição da base de cálculo para os Autos de Infração.
Diz que para melhor elucidação do caso, anexou peça de defesa, cópias das notas fiscais
geradas quando das devoluções aqui tratadas (doc. 02 – Notas Fiscais de Compras e
Devoluções):
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

- Nota Fiscal 000046230 (Ref. à compra de NF 000044731), de 26/10/2017, no valor de
R$ 46.361,82);
-Nota Fiscal 000046231 (Ref. à compra de NF 000045168), de 26/10/2017, no valor de
R$ 46.090,28;
- Nota Fiscal 000046309 (Ref. à compra de NF 000045106), de 31/10/2017, no valor de
R$ 40.232,19.
Alega juntar aos autos uma planilha em que se comparam os valores apurados pela
fiscalização e aqueles devidamente apurados pela empresa (doc. 03 – Apuração
FUNRURAL e acessórios - exercício 2017), levando em conta as devoluções
mencionadas, de modo a esmiuçar os valores que compõem a base de cálculo,
eliminando quaisquer nebulosidades da apuração.
Assevera que a apuração realizada pelo Fisco incluiu, em sua base de cálculo, um
montante que excede o real em R$ 132.684,29, o que gerou um acréscimo nas autuações
no importe de R$ 3.051,66, sem juros nem multa. Diz que incluindo os juros e multa
sobre esse montante chega-se a um excesso de R$ 5.818,28, apenas no que se refere a
essa questão relativa à não exclusão das devoluções da base de cálculos das autuações.
Conclui que o montante de R$ 5.818,28 deve ser prontamente expurgado do montante
apurado nos AI.
5.2. Minoração da multa de ofício aplicada.
Assevera que foi aplicada, pelo fisco, multa de 75% sobre o valor principal dos tributos
cobrados, isto com fulcro no artigo 44,inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Aponta que, no caso, há de se considerar, principalmente levando-se em conta todo o
contexto histórico, o cenário jurídico de grave instabilidade no que diz respeito ao
Funrural, isto à época dos fatos apurados. Aduz que o arcabouço jurídico referente à
cobrança e recolhimento de tributos sobre a aquisição de produção rural encontrava-se,
então, em situação de extrema instabilidade e que, tanto os produtores rurais quanto as
empresas adquirentes de produção rural estavam completamente desnorteados sobre a
(in) constitucionalidade ou não da cobrança do Funrural, não havendo certeza sobre a
necessidade ou não do seu pronto recolhimento.
Diz que tanto é assim que, nos meses de abril/2017 a setembro/2017, ele realizou o
recolhimento do referido tributo, não havendo que se falar, portanto, em “recalcitrância”
sua com suas responsabilidades fiscais, mas sim em desorientação legal.
Aponta que, no caso, não há que se falar em prática de ato ilícito com dolo, fraude ou
simulação à legislação tributária, mas tão somente a adoção de determinada
interpretação da legislação tributária, ante as incertezas e confusões sobre a temática.
Alega que a adoção da aplicação de multa de ofício àqueles que desobedeceram à
legislação tributária com dolo, fraude ou simulação foi exatamente à mesma aplicada ao
presente caso, isto é, àqueles que, diante de divergências interpretativas, inclusive
ocasionada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, lançou e pagou tributo
supostamente a menor. Cita doutrina para demonstrar a necessidade de congruência na
aplicação das penalidades tributárias.
Assevera que é extremamente gravosa e desproporcional a aplicação de multa de 75%
sobre o valor dos tributos apurados, pelo que pugna pela sua redução a um percentual
não superior a 20% sobre o montante apurado, sob pena de ofensa ao Princípio de
Vedação ao Confisco.
6. Necessidade de realização de prova pericial e testemunhal.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Diz que a cobrança levada a cabo nos Autos de Infração pressupõe que: i) os tributos
ora cobrados não foram pagos por sub-rogação nem por ele, nem diretamente, pelos
próprios produtores rurais que lhe venderam seus produtos; e ii) os aludidos produtores
rurais não possuem (ou possuíam em 2017) decisões judiciais que os beneficiam (vam)
no sentido de desobrigá-los do recolhimento de tais tributos.
Alega que essas premissas não podem ser fincadas a partir de uma presunção, de modo
a prejudicar-lhe e que se deve observar que tais premissas interferem na sua esfera
jurídica sem que esta tenha, por conta do sigilo fiscal, acesso aos subsídios que tornem
inequívoca a existência da dívida.
Aponta que é necessário, no bojo do presente processo administrativo, a produção de
prova legalmente prevista para a coleta de informações e documentos relativos às
operações que são objeto da presente autuação, inclusive por meio de perícia contábil e
depoimentos pessoais dos produtores rurais com os quais manteve relação comercial no
período objeto da autuação (ano de 2017).
Diz que de acordo com os preceitos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972,
lhe é permitido a requisição de prova pericial no processo administrativo e que para que
possa ter o seu pleno exercício de contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da
CF), imperioso que, após o recebimento da resposta do INSS em relação ao ofício de
requisição das informações tratado no tópico 3.9 deste petitório, haja a designação de
perícia contábil, tendo em vista a necessidade da análise documental por um
profissional habilitado para tanto.
Indica quesitos a serem respondidos pelo perito.
Alega, ainda, ser necessária a oitiva dos seus fornecedores para que possam prestar
esclarecimentos quanto ao modo de recolhimento da contribuição e sobre a eventual
existência de decisão(ões) judicial(is) vigente(s) na época que desobrigasse(m)
produtor(es) rural(is) que manteve(iveram) relação comercial com ele no ano de 2017
de recolher os tributos cobrados e, por conseguinte,impedia(m) a retenção fiscal por sua
parte .
6.0 – Requerimentos finais.
Requer:
a) o recebimento da impugnação, pois presentes os requisitos dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972;
b) a expedição de ofício ao INSS para que informe se os fornecedores constantes na
relação anexa aos autos são ou não empregadores do regime comum de Previdência
Social;
c) a realização de perícia contábil para comprovar se cumpriu, com rigor, as suas
obrigações fiscais e contábeis;
d) a realização de oitiva com os fornecedores (pessoas físicas e jurídicas), cujo rol será
arrolado quando do deferimento da desta prova;
Protesta, ainda, pela juntada dos documentos acostados.
Requer, ainda, que seja a impugnação julgada procedente de modo a desconstituir o
débito consubstanciado nos Autos de Infração e imposição de multa, ou, eventualmente,
em caso de manutenção dos Autos de Infração, sejam reduzidos os valores apurados em
conformidade com o quanto esposado no tópico 5 (e subitens) deste petitório.
A defesa juntou cópias de documentos e demonstrativos das fls. 345/368.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou procedente em
parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da
subrogação, é obrigada a recolher as contribuições, devidas à Previdência Social e ao
Senar, incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão da DRJ entendeu como comprovado que houve devolução de produção
rural adquirida na mesma competência de sua aquisição (10/2017), tendo reduzido da base de
cálculo nessa competência o valor de R$ 132.684,29, conforme tabela 1 (código de receita
4863), tabela 2 (código de receita 2158) e tabela 3 (código de receita 2187), constantes do voto
do relator.
Cientificada dessa decisão em 06/05/2021, por via eletrônica (Termo de fl. 423), a
Contribuinte apresentou, em 02/06/2021, o Recurso Voluntário de fls. 427/468, no qual alega o
seguinte, em suma:
Preliminares:
1. A descrição do fato não mantém coerência com a fundamentação legal que
ensejou a lavratura do auto de infração e a decisão recorrida, pois a norma que
permitia sua efetiva cobrança encontra-se com sua eficácia suspensa.
2. Assim, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação em função da suspensão
da norma que fundamenta sua execução, deve ser acolhida a preliminar de
nulidade, por insegurança na determinação da infração.
3. O indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pericial, e
ainda, pela realização de diligências junto ao INSS, viola o exercício do
contraditório e da ampla defesa insculpido no art. 5°, inciso LV, da CRFB/
1988, posto que, longe de serem medidas protelatórias, são essenciais para o
esclarecimento dos fatos, tendo em vista a impossibilidade da Recorrente
comprová-los sem lançar mão de tais meios de prova.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

4. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a anulação da decisão
recorrida, a fim de que seja oportunizado o pleno exercício dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa.
Mérito:
5. Da simples análise das normas constitucionais supracitadas, percebe-se que,
desde o advento da Constituição Federal de 1988, somente poderão ser
exigidas dos empregadores contribuições incidentes sobre a folha de salários,
o faturamento e o lucro, e, após a EC 20/98, sobre a receita, as quais já foram
instituídas e vêm sendo exigidas ao longo dos anos.
6. O legislador desrespeitou a Carta Magna, ao instituir, por lei ordinária,
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural dos empregadores rurais, tanto pessoas
físicas quanto jurídicas.
7. Em 22/12/92, foi editada a Lei no. 8.540 que alterou a redação do art. 25 da
Lei no. 8.212/91, considerando como sujeito passivo da relação jurídico-
tributária em questão, além dos segurados especiais (inciso VII, do art. 12), os
produtores rurais pessoas físicas com empregados (alínea “a”, inciso V, do art.
12), colidindo frontalmente com a CF/88 pelo simples fato de esta somente
prever este tipo de contribuição para os segurados especiais (art. 195, § 8o, da
CF/88).
8. Mesmo que se considere ultrapassada a causa de inconstitucionalidade
supramencionada, pelo fato de ter sido criada nova contribuição social
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural, desta vez exigida do produtor rural pessoa física com empregados, feriu-
se de morte o quanto estatuído no § 4o, do art. 195 c/c o art. 154, I, da CF/88,
pois, em se tratando de nova contribuição, torna-se necessária a sua instituição
por meio de lei complementar.
9. A Lei no. 8.212/91 e todas as suas alterações transcritas acima são anteriores
ao advento da Emenda Constitucional no. 20/98, a qual, como já explanado
anteriormente, incorporou o termo “receita” ao art. 195, da CF/88.
10. Assim, até o advento da EC no 20/98, não estava autorizada pela Carta Magna
a instituição de nova contribuição social aos empregadores destinada ao
financiamento da Seguridade Social incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção, restando caracterizado, portanto, outro vício
insanável na instituição da contribuição previdenciária.
11. A última alteração no art. 25 da Lei no. 8.212/91 foi efetivada pela Lei no
10.256, de 09/07/01. Pretendeu o governo com a publicação da lei supracitada
foi tentar legitimar a cobrança de um tributo natimorto, haja vista que desde
seu nascedouro já se encontrava eivado de vícios os quais comprometiam a
própria existência da norma.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

12. A única alteração introduzida pelo texto da Lei no 10.256/01 em relação ao
Funrural refere-se à suposta alternatividade entre essa contribuição prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/91 (incidente sobre a receita bruta) e aquela
contribuição do artigo 22 da Lei no 8.212/91 (23% sobre a folha de salários).
13. Essa alteração, por si só, é inconstitucional, pois a previsão de substituição
entre as duas contribuições inscrita na Lei no 10.256/2001 somente foi
autorizada com o advento da Emenda à Constituição de no 42, promulgada em
2003 a qual introduziu os §§ 12o e 13o no artigo 195 da Constituição. Ressalte-
se que também nesse caso a posterior promulgação da EC no 42/2003 não teve
o condão de "constitucionalizar" a Lei no 10.256/2001.
14. Não bastasse essa inconstitucionalidade, é importante destacar que a regra-
matriz de incidência do Funrural permaneceu inalterada com a redação dada
pelas Leis no 8.540/92 e no 9.528/97 que, conforme visto acima, foram
editadas sem suporte constitucional. Isso porque a Lei no 10.256/2001 não
alterou os incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, os quais dispõem sobre o
fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas da contribuição ao Funrural (com
redação inalterada desde a Lei 9.528/97).
15. Ainda que fosse constitucional, a Lei no 10.256/2001 não teria sido capaz de
corrigir as inconstitucionalidades perpetradas ao longo dos anos pelo
legislador ordinário, afinal, (i) o fato gerador: auferir receita bruta proveniente
da comercialização da produção, (ii) a base de cálculo: receita bruta e (iii) as
alíquotas: 2% e 0,1% do tributo, foram instituídas (Lei no 8.540/92) e repetidas
(Lei no 9.528/97) antes da vigência da Emenda Constitucional no 20/98.
16. A Lei no. 8.540/92, ao estender o alcance da contribuição em debate aos
empregadores rurais pessoas físicas, criou nova relação jurídico-tributária,
criando, portanto, uma nova contribuição destinada à seguridade social, não
cumprindo o disposto na parte final do inciso I, do art. 154, da CF/88, pelo
fato de ter instituído nova contribuição destinada ao financiamento da
Seguridade Social através de lei ordinária e, além disso, com base de cálculo
própria de outra contribuição social com a mesma destinação, como por
exemplo, a COFINS. Assim sendo, para os contribuintes de ambos os tributos,
é flagrante a ocorrência de bis in idem, o qual é vedado pelo mesmo
dispositivo constitucional.
17. O princípio da isonomia está sendo ferido gravemente quando o legislador
infraconstitucional institui diferentes formas de tributação para contribuintes
que estão, constitucionalmente, em situação equivalente. Enquanto os
empregadores urbanos recolhem contribuição social sobre a folha de salários,
conforme albergado pelo art. 195, I, da CF/88, os empregadores rurais
passaram a ser tributados de forma diferenciada, ressalte-se, muito mais
onerosa, incidindo a contribuição guerreada sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção, a qual só tem previsão constitucional
para os segurados especiais (art. 195, §8o, da CF/88).
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

18. A lei no. 8.212/91 não estabeleceu todos os elementos necessários para a
regular instituição da contribuição em foco, visto que através de uma instrução
normativa foram definidos todos os fatos geradores da contribuição prevista
no art. 25 daquela lei e, em alguns casos, além de preencher-lhe lacunas,
acabou por inovar, ampliando hipóteses já previstas (o que também é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio).
19. A decisão do STF, prolatada em
sede de controle difuso de
constitucionalidade das leis, nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852,
considerou formal e materialmente inconstitucional a cobrança da
contribuição social sobre o resultado da comercialização dos produtos
agrícolas dos empregadores rurais, vulgarmente conhecida como FUNRURAL.
20. A inconstitucionalidade declarada pelo STF não está fundamentada somente
em vício formal, quanto à necessidade de lei complementar para a criação de
nova exação, mas, também, em vícios materiais, consistentes na ofensa ao
princípio da isonomia e na ocorrência da bitributação. Assim, não há como se
afirmar, portanto, que com a edição da Lei 10.256/2001 a razão de
inconstitucionalidade deixou de existir, uma vez que a contribuição ainda está
viciada no seu aspecto material.
21. Ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS-RG o
Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, por seis votos a cinco, a
constitucionalidade da contribuição exigida do produtor rural pessoa física
empregador incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção, nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/1991, a partir das
alterações promovidas pela Lei 10.256/2001, não houve revolvimento no que
tange à inconstitucionalidade do recolhimento por sub-rogação.
22. Ao julgar o “caso Mataboi” (RE 363.852), o STF reconheceu expressamente a
inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991. Portanto, diante da
inconstitucionalidade, vício que gera nulidade da lei com efeitos retroativos,
não haveria previsão legal para a sub-rogação.
23. Desse modo, a sub-rogação dependeria da edição de uma nova lei. Ocorre que
a Lei no 10.256/2001 em momento algum faz qualquer menção, tampouco
restabelece a sub-rogação declarada inconstitucional pelo STF.
24. Após a decisão proferida pelo STF nos autos do RE no 718.874, no qual foi
reconhecida a constitucionalidade da exigência do Funrural, o Senado Federal
editou a Resolução no 15/2017, a qual suspendeu a eficácia de vários
dispositivos da Lei 8.212/91 relacionados ao Funrural.
25. No Recurso Extraordinário 718.874/RS, sem dúvida, o STF declarou a
constitucionalidade do Funrural enquanto contribuição social imposta ao
produtor rural empregador pessoa física, mas daí não se pode depreender que
essa mesma contribuição possa ser validamente cobrada de terceiro, que
adquire a produção rural do contribuinte.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

26. O fato de a contribuição imposta ao produtor empregador rural ter sido
considerada constitucional no bojo do julgamento do RE no 718.874, não
implica na constitucionalidade da cobrança dessa contribuição contra o
adquirente (por sub-rogação).
27. São, na verdade, cobranças com dois sujeitos passivos distintos, qualificados
como contribuintes na forma do artigo 121, parágrafo único, I, do CTN: o
produtor empregador rural, contribuinte original do Funrural; e o adquirente
da produção, por sub-rogação.
28. A realidade é que o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91 havia sido declarado
inconstitucional nas duas outras ocasiões em que o STF tratou do Funrural,
nos julgamentos dos recursos extraordinários 363.852/MG e 596.177/RS —
este último com repercussão geral. E se a Lei 10.256/01, que foi analisada no
Recurso Extraordinário 718.874/RS, não tratou da sub-rogação e não alterou o
artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, a única conclusão possível é que esses
vereditos se mantêm, e o STF não alterou sua posição quanto ao artigo 30, IV,
da Lei 8.212/91.
29. A Resolução no 15/2017, plenamente vigente, suspendeu expressamente a
execução da norma instituidora da cobrança do Funrural por sub-rogação,
conferindo, portanto, efeitos retroativos (ex tunc) e erga omnes à decisão que
declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que dava respaldo a cobranças
de tal natureza.
30. Na remota hipótese de que os argumentos acima aduzidos não fossem
acolhidos, seria imperioso o reconhecimento do bis in idem do tributo cobrado
no auto de infração ora impugnado.
31. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social
preponderante o abate de animais e a preparação de carnes e subprodutos de
tal modo que é comum em sua atividade a aquisição de bois vivos junto aos
produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, fornecedores esses que não estão
situados no regime especial da Previdência Social, ou seja, não recolhem a
inconstitucional contribuição com base na venda de sua produção, mas sim
sobre percentual sobre a folha de pagamentos de seus empregados (regime
comum).
32. Nesse sentido, não haveria a necessidade de retenção da contribuição por parte
da Recorrente sobre o mesmo fato gerador.
33. Por essa razão, inclusive, é imprescindível a expedição de ofício ao INSS,
com o nome de todos os fornecedores da Recorrente, para que possa informar
se estes são ou não empregadores do regime comum da Previdência Social.
34. No que tange à Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), sua
cobrança no período referente ao exercício de 2015 tem base legal no inciso II
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

do art. 25 da Lei no. 8.212/91, cuja execução está suspensa em razão da
Resolução no 15/2017, em plena vigência.
35. Com relação à cobrança da Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) sobre a comercialização da produção rural,
cumpre expor que a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta
contribuição somente foi instituída de forma válida após o advento da Lei no
13.606/2018.
36. No período anterior à Lei no 13.606/2018, não havia previsão para o
recolhimento da Contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) por meio de substituição tributária, pelo que
resta patente a ilegalidade do crédito tributário constituído.
Multas – redução:
37. Tendo em vista a notória insegurança jurídica quanto a matéria recorrida,
consubstanciada na constante mudança de posicionamento jurisprudencial e
em diversas inovações legislativas que, longe de aplacar as incongruências
normativas as alargaram mais ainda, imperioso a aplicação principiológica a
fim de diminuir o montante apurado.
38. Por meio da aplicação do juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a multa
moratória não deve exceder ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor
do crédito.
39. É extremamente gravosa e desproporcional a aplicação de multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor dos tributos apurados, pelo que pugna
pela sua redução a um percentual não superior a 20% (vinte por cento) sobre o
montante apurado, sob pena de ofensa ao princípio de vedação ao confisco.
Em 16/01/2023, apresentou petição (fls. 501/504) informando que, em
17/12/2022, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4.395, proposta pela Associação Brasileira de Frigoríficos
(ABRAFRIGO), que tratou da existência ou não da constitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV,
todos da Lei no 8.212/91.
Afirma que a Corte Suprema, por maioria, entendeu por conhecer parcialmente da
ADI, a fim de declarar-se a inconstitucionalidade da expressão do empregador rural pessoa
física, constante no art. 25, caput, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997 e
Lei no 8.540/1992, por serem anteriores à EC 20/1998.
Sustenta que a ADI 4395 impacta o julgamento do presente feito, visto que
coaduna com todos os argumentos trazidos na impugnação quanto à insegurança jurídica dos
fundamentos da autuação.
É o relatório.

Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINARES
Alega a Recorrente que o indeferimento do pedido de produção de prova
testemunhal e pericial, e ainda, pela realização de diligências junto ao INSS, violou o exercício
do contraditório e da ampla defesa, acarretando em nulidade da decisão de primeira instância.
Não tem razão a Recorrente, porquanto o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, consoante
dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, de acordo com a Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A DRJ assim se pronunciou sobre a negativa do pedido de diligência e perícia
formulado na impugnação:
5.44. Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de diligência e
perícias deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de
natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos,
quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de
deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da prova que,
por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos
fiscais existentes.
5.45. Observa-se que, ao contrário do alegado pela impugnante, o lançamento não partiu
de presunções da autoridade fiscal e todas as questões formuladas na impugnação a
serem esclarecidas em eventual perícia contábil, já foram acima elucidadas, tendo em
vista que: a) todos os fornecedores são pessoas físicas, conforme demonstrado na
planilha de fls. 44/120; b) todos os fornecedores, como pessoas físicas, estavam sujeitos
ao recolhimento por meio da substituição sobre a receita bruta com a sub-rogação do
adquirente da produção rural, nos termos do artigo 25, c.c. artigo 30, inciso IV, ambos
da Lei no 8.212/91, tendo em vista que a opção pelo regime comum (artigo 22, inciso I,
da Lei n° 8.212/91) somente poderia ser feita a partir de 01/01/2019; e c) não houve a
comprovação (apresentação à autoridade fiscal durante a ação fiscal) de eventuais
decisões judiciais, oriundas de ações judiciais dos produtores rurais que os
beneficiassem no sentido de desobrigá-los do recolhimento das contribuições em
questão e, tampouco, tal comprovação foi feita na impugnação apresentada.
5.46. Assim, a documentação acostada aos autos pela autoridade fiscal e pela
impugnante é mais que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal foi feito de
acordo com a legislação que disciplina a matéria, razão pela qual indeferida, por
absoluta desnecessidade, a perícia solicitada.
5.47. Deve ser observado que, pelas razões acima expostas, a oitiva dos fornecedores é
absolutamente desnecessária e, por outro lado, cumpre informar que não há previsão
legal para a produção de prova testemunhal, no âmbito do processo administrativo
fiscal, devendo ser indeferido, no caso, o pedido da impugnante para oitiva de
testemunhas.
Concordo com as razões de decidir da primeira instância, pois a realização de
diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade
de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não seja suficiente para
dirimir a dúvida. Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação
fiscal, porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso.
Portanto, entendo como correto o entendimento da decisão de primeira instância
ao negar o pedido de diligência e perícia, assim como deve ser indeferido o mesmo pedido feito
no Recurso Voluntário.
Sobre as alegações da Recorrente acerca da nulidade do lançamento fiscal e da
decisão recorrida em virtude da inconstitucionalidade da norma instituidora da obrigação e da
suspensão da sua eficácia, o tema será tratado adiante, juntamente com os outros argumentos de
mérito trazidos pela Contribuinte.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

MÉRITO
Da legalidade da Contribuição Previdenciária sobre a comercialização da
produção rural pelo produtor rural pessoa física – sub-rogação legal:
A Fiscalização apurou contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem
como a outras entidades e fundos - Terceiros (SENAR), devidas pelos produtores rurais pessoas
físicas, em relação às quais o contribuinte autuado se enquadraria como responsável por
substituição, na qualidade de sub-rogado, em virtude da aquisição de produção rural, devendo,
portanto, substituir-se àqueles contribuintes individuais em relação às contribuições por eles
devidas em relação à comercialização da sua produção.
Assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Ressalte-se que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi
concluído o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os seus Ministros, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 150 assim estabelece:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, efetuando a retenção e consequente
recolhimento dos valores correspondentes às contribuições.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, feitas pela Recorrente, convém registrar que o exame de validade das normas
insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida
de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Aduz, ainda, a Recorrente que, em 17/12/2022, o Supremo Tribunal Federal
finalizou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, proposta pela
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), tendo, por maioria, entendido por
conhecer parcialmente da ADI, a fim de declarar-se a inconstitucionalidade da expressão do
empregador rural pessoa física, constante no art. 25, caput, da Lei 8.212/1991, na redação dada
pela Lei no 9.528/1997 e Lei no 8.540/1992, por serem anteriores à EC 20/1998.
No entanto, constata-se que está pendente de proclamação o resultado do referido
julgamento e, até que venha a ter seu resultado proclamado, deve seguir sendo aplicada a tese
fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de modo que a norma do art. 30, IV, da
Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento da Lei n.o 10.256,
de 2001.
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do ilustre Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no 2202-009.802, o qual também adoto como razões de
decidir em relação a essa discussão sobre o resultado da ADI 4.395.
Por fim, não descuido do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4.395, que, em 21/12/2022, consignou: “Após
o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes
(Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação
conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no
8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo
sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do
empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01
ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em
sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça,
sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário,
Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2003,
porém foi adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do
Supremo determinou, em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do
calendário de julgamento”, conforme informação do andamento da ADI 4.395 no site do
STF.
[...]
Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão
presencial para proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou
não, da eventual inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência da
proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do
calendário de julgamento do STF, não tendo sido realizado o julgamento no dia
30/03/2023, o que se deu por ordem da Sua Excelência a Ministra Presidente do
Supremo, em determinação registrada no site do STF em 29/03/2023.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário
(RE) tratando de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, que – por força do
entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
repercussão geral –, torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395), entendendo, aliás,
ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Fachin, constitucional o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Em
relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o inteiro
teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.o
1.362.763, cuja ementa foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-
ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e
material da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei
10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se manifestou,
in verbis:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa
adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode se aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de
ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo
que a norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo
inconstitucional a exigência, na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das
contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção previstas no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e
para o SENAR, apenas para fatos geradores sob à égide da Lei n.o 8.540/92, atualizada
até a Lei n.o 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, este Conselheiro se encontra vinculado por norma ministerial cogente
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da Súmula
CARF n.o 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
(grifos do original)
Portanto, não tem razão a Recorrente nesse quesito.
Sustenta, também, a Recorrente, que a Resolução no 15/2017 está plenamente
vigente e suspendeu expressamente a execução da norma instituidora da cobrança do Funrural
por sub-rogação, conferindo, portanto, efeitos retroativos (ex tunc) e erga omnes à decisão que
declarou a inconstitucionalidade do dispositivo
Contudo, não cabe razão à Recorrente, uma vez que a referida resolução não se
aplica ao período fiscalizado. Nesse ponto, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
acórdão da decisão de primeira instância:
5.23. Por outro lado, deve ser salientado que a Resolução no 15 do Senado Federal não
se aplica ao período fiscalizado. Vejamos a ementa do julgado do 7o Embargo de
Declaração interposto contra o acórdão proferido, pelo STF, no RE 718.874/RE:
"RE 718.874 ED - Sétimo - RS
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS
PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE
DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA
LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
PELA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001
e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados."
(negritos nossos)
5.24. No que se refere à argumentação da Impugnante, acerca dos efeitos da Resolução
do Senado Federal no 15/2017, cumpre informar que a Coordenação-Geral de
Tributação (COSIT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) já se pronunciou
sobre o assunto por meio do Parecer RFB/COSIT no 19, de 26/09/2017, a seguir
parcialmente reproduzido.
Parecer RFB/COSIT no 19/2017:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
Ausência de efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 para os fatos geradores
ocorridos desde então.
(...)
Relatório
(...)
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
363.852/MG – reiterado no Recurso Extraordinário no 596.177/RS – declarou
inconstitucional o art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que dava à Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, nova redação aos artigos 12, inciso V e VII; 25, incisos I e II; e
30, inciso IV. A decisão ressalta, entretanto, que nova lei, arrimada na Emenda
Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, poderia instituir a contribuição
e as regras em exame.
(...)
Fundamentos
3. Com fulcro na alteração constitucional da Emenda Constitucional no 20,
redações supervenientes substituíram o conteúdo normativo dos dispositivos
objeto do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992. Inclusive, a legislação vigente sobre a
matéria já foi apreciada e declarada constitucional pela Corte Suprema no
julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
4. Ressalte-se que no Recurso Extraordinário no 718.874/RS a Corte adentrou no
mérito que envolve o fato dos incisos do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991,
permanecerem com a redação da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

esclareceu que o aproveitamento desses incisos pela lei posterior não
compromete a constitucionalidade da contribuição previdenciária, inclusive
porque tais incisos nunca foram retirados do mundo jurídico e conservaram-se
perfeitamente válidos. Quer dizer, todo o referido artigo 25 – com incisos
estabelecidos pela da Lei no 9.528, de 1997 – é plenamente constitucional. Logo,
não existe supedâneo para que a resolução suspenda com amparo no art. 52,
inciso X, CF, os incisos do art. 25 para além do contexto da declaração de
inconstitucionalidade do Recurso Extraordinário no 363.852/MG.
5. Em outras palavras, não é legítima a ilação de que a declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação atualizada até 9.528/97, até a legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, autoriza a
suspensão absoluta dos incisos do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991. Afinal, esses
dispositivos foram declarados constitucionais pelo STF em conjunto com as
alterações introduzidas pela Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, na qual a
Suprema Corte explanou que a não alteração dos incisos do art. 25 respeita a
técnica legislativa, sendo possível a substituição da redação do caput e a
utilização dos incisos. Ou seja, os incisos foram aproveitados e compõem a
alteração legislativa da Lei no 10.256, de 2001, tornando todo o artigo albergado
pela Emenda Constitucional no 20/98.
(...)
Conclusão
Com base nas exposições acima, conclui-se, portanto, que a resolução do Senado
não pode suspender irrestritamente os incisos do art. 25 da Lei 8.212, de 1991,
pois o STF já confirmou sua constitucionalidade, afastando qualquer
questionamento em torno dos limites da declaração de inconstitucionalidade do
Recurso Extraordinário no 363.852/MG.
8. Nessa linha, entende-se, que as contribuições previstas nos incisos I e II do art.
25 e a obrigação da empresa adquirente de reter tais contribuições, são devidas
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001. A Resolução do Senado no
15/2017 não é capaz de gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores ocorridos
desde então.
(...)
(grifos nossos)
5.25. É de se registrar, no caso, que a Coordenação-Geral da Representação Judicial da
Fazenda Nacional (CRJ) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), também
se manifestou sobre este tema, por meio do Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017, do qual
são transcritos alguns trechos a seguir, ratificando o entendimento consignado no
Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos
incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/1991, e a obrigação da empresa adquirente de
retê-las, seriam exigíveis desde a entrada em vigor da Lei no 10.256/2001.
Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017:
(...)
Contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, que suspende, nos termos do art.
52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de
1997.
Suspensão da execução da norma nos limites da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS. Interpretação da
Resolução conforme à Constituição Federal.
Observância da constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária
do produtor rural pessoa física após o advento da Lei no 10.256, de 9 de julho de
2001, proclamada pelo STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS.
(...)
III
Interpretação da resolução do Senado à luz do papel constitucional que lhe
foi atribuído pelo art. 52, X, da Constituição da República.
(...)
23. Nessa toada, imperioso concluir que a única interpretação viável da
Resolução no 15, de 2017, em conformidade com o disposto no art. 52, X, da
Constituição, é a de que a suspensão por ela preconizada deve se dar nos
exatos limites da declaração de inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à
qual pretende atribuir eficácia erga omnes). Nada além disso. Essa
congruência entre a resolução e os precedentes que lhes justificaram a edição é,
como visto, medida que se impõe.
(...)
IV
A força obrigatória da tese firmada pelo STF em sede de recurso
extraordinário com repercussão geral.
(...)
32. Tudo que foi dito até aqui converge para uma única conclusão juridicamente
viável: a Resolução do Senado recém editada, que confere eficácia erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade no RE n. 363.852/MG, reafirmada no RE no
596.177/RS, sob o regime da repercussão geral, há de ser interpretada nos
limites do(s) julgamento(s) a que se refere, seja porque essa é a sua natural
vocação, tal qual disposta na Carta Constitucional (art. 52, X), seja porque a
observância ao próprio julgado em repercussão geral é medida que se impõe
a juízes, tribunais e à própria Administração Tributária, mesmo que não
houvesse a edição da sobredita resolução senatorial.
33. Ressalte-se que, em matéria de contribuição previdenciária do empregador
rural pessoa física sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua
produção rural, o veredicto da Corte Suprema não se restringiu apenas aos já
referidos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e no 596.177/RS. Com efeito,
o STF, à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso,
voltou a apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no
718.874/RS, igualmente jungido ao regime da repercussão geral.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

34. Pelas mesmas razões já aludidas, há de se reconhecer que a tese com
repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no 718.874/RS
deverá necessariamente ser observada pela Administração Tributária,
funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria interpretação
da Resolução no 15, de 2017.
V
Análise do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no
363.852/MG, do RE no 596.177/RS e do RE no 718.874/RS.
35. Para que se possa identificar o conteúdo sobre o qual incide a Resolução no
15, de 2015, é indispensável perquirir acerca do exato alcance da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF no tocante à contribuição social do
empregador rural pessoa física.
(...)
40. Do exame dos julgados em questão, verifica-se que o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (que deu nova redação
aos arts. 12, V, 25, I e II e 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528, de 1997), por vício exclusivamente formal e
apenas no tocante à cobrança da contribuição social do empregador rural
pessoa física.
(...)
43. Em acréscimo, no que diz respeito ao período posterior à Lei no 10.256, de
2001, a questão foi submetida ao STF por meio do RE no 718.874/RS, com
repercussão geral.
(...)
VI
Interpretação conforme à Constituição da Resolução do Senado no 15, de
2017.
(...)
49. Cabe à Administração Tributária, no seu papel de interpretar e aplicar os
diversos atos normativos que conformam a legislação tributária, adotar linha de
entendimento que seja inteiramente obsequiosa à Constituição Federal e à
interpretação que dela faz o Supremo Tribunal Federal, seu intérprete
máximo,
cujos
pronunciamentos,
especialmente
aqueles
firmados
em
repercussão geral, igualmente vinculam a Fazenda Nacional.
54. Ocorre que, para que guarde alinhamento com os precedentes do STF, não se
pode conceber que o ato senatorial tenha o condão de suspender em absoluto o
texto dos dispositivos legais que menciona, mas sim as normas jurídicas deles
decorrentes que tenham pertinência com a declaração de
inconstitucionalidade do STF, cuja eficácia subjetiva a Resolução pretende
estender.
(...)
59. Ademais, a suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Constitucional no 20, de 1998). Tal constatação decorre de duas razões
elementares, senão vejamos.
A uma, porquanto a tributação levada a efeito a partir de então está amparada por
contexto normativo substancialmente diverso daquele submetido ao STF
quando do julgamento do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS, aos quais a
Resolução senatorial se reporta. Se a contribuição social do produtor rural pessoa
física reinstituída pela Lei no 10.256, de 2001, não foi objeto dos referidos
recursos extraordinários, não pode, a toda evidência, estar abarcado pela
respectiva Resolução.
61. A duas, porque a interpretação de que o ato do Senado seria capaz de projetar
seus efeitos sobre a contribuição do empregador rural pessoa física com base na
Lei no 10.256, de 2001, significaria, sem dúvida, desprezar por completo a tese
firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a constitucionalidade
formal e material da referida tributação.
62. Diga-se, aliás, que o Parecer do Senado Federal no 88, de 2017, ao analisar o
projeto de Resolução no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, consignou expressamente que o referido ato normativo não abarca
o período posterior à Lei no 10.256, de 2001. Confira-se:
(...)
69. Ante todo o exposto, vê-se que a escorreita interpretação da Resolução do
Senado no 15, de 2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato
normativo pela Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência
da contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o
produto da comercialização da produção rural, tão somente em relação ao
período anterior à Lei no 10.256, de 2001.
(...)
71. Decerto, admitir a suspensão em absoluto dos dispositivos mencionados na
resolução, sem interpretá-los dentro dos lindes da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, seria atribuir ao instituto da resolução
do Senado o efeito de inovar a ordem jurídica, sem a observância do processo
legislativo típico (arts. 61 e seguintes da Constituição Federal), o que, à toda
evidência, seria inadmissível.
VII
Conclusões
72. Diante de todo o exposto, após detida análise da Resolução no 15, de 2017, à
luz do contexto normativo e jurisprudencial que envolve o tema da
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural, extraem-se as seguintes
conclusões:
a) Em consonância com o art. 52, X, da Constituição, a suspensão promovida
pela Resolução do Senado deve se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF (à qual pretende atribuir eficácia
erga omnes), nada além disso. O Senado deve ater-se à extensão da declaração
de inconstitucionalidade proferida pelo STF, não lhe assistindo competência para
examinar o mérito da decisão, para interpretá-la, para ampliá-la ou para restringi-
la.
(...)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

c) Em matéria de contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção rural, o STF,
à luz de contexto constitucional e legal substancialmente diverso, voltou a
apreciar a temática sob essa nova roupagem nos autos do RE no 718.874/RS,
igualmente jungido ao regime da repercussão geral. Há de se reconhecer que a
tese com repercussão geral firmada pelo Pretório Excelso nos autos do RE no
718.874/RS deverá necessariamente ser observada pela Administração
Tributária, funcionando, sem dúvida alguma, como limite para a própria
interpretação da Resolução no 15, de 2017.
(...)
h) A suspensão promovida pela Resolução no 15, de 2017, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei no
10.256, de 2001, com base no art. 195, I, “b”, da CF/88 (incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998), uma vez que: (i) a tributação levada a efeito a
partir de então está amparada por contexto normativo substancialmente
diverso daquele submetido ao STF quando do julgamento do RE no 363.852/MG
e do RE no 596.177/RS, aos quais a Resolução senatorial se reporta; (ii)
entendimento contrário implicaria desprezo à tese firmada pelo STF no RE no
718.874/RS, que assentou a constitucionalidade formal e material da tributação
após a Lei no 10.256, de 2001.
(...)
k) Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de
2017, que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela
Administração Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição
social do empregador rural pessoa física, incidente sobre o produto da
comercialização da produção rural, tão somente em relação ao período
anterior à Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017,
no sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis
desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
(...)
5.26. Cumpre mencionar, ainda, que a Solução de Consulta COSIT no 92, de 13/08/2018
– que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do artigo 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 16/09/2013 – dispôs neste mesmo sentido:
Solução de Consulta COSIT no 92/2018:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO
SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI No 10.256, DE
2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE no 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE no 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

(...)
Conclusão
19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado no 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE no 363.852/MG,
não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a
partir da Lei no 10.256, de 2001;
b) As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade
dos adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da
Lei no 8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei no 10.256, de 2001, em
conformidade com a constitucionalidade declarada nos autos do RE no
718.874/RS.
(...)
(grifos nossos)
5.27. Por fim, necessário ainda ressaltar a prolatação da Súmula do CARF no 150, em
dezembro de 2020, que vincula toda a Administração Tributária e versa exatamente
sobre a sub-rogação atacada:
“Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
(destaque nosso)
5.28. Pelo tudo que foi acima exposto, observa-se que a sub-rogação em nenhum
momento foi objeto de afastamento nas discussões que se seguiram sobre a
constitucionalidade da Lei no 10.256/2001, de modo que artigo 30, IV da Lei 8.212/91
encontra-se em plena vigência, não podendo ser afastado pela Administração Tributária.
5.29. Logo, ao se apontar que tudo o aqui discutido, versa sobre período vigente sobre a
égide da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01, forçoso reconhecer
a improcedência do pleito da impugnante, devendo ser mantido o lançamento efetuado,
no que tange às obrigações estabelecidas no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91.
(destaques do original)
Do bis in idem
Defende a Recorrente a existência de bis in idem, sob o argumento de que seus
fornecedores não estão inseridos no regime especial da Previdência Social, ou seja, não recolhem
a inconstitucional contribuição com base na venda de sua produção, mas sim sobre percentual
sobre a folha de pagamentos de seus empregados (regime comum), de modo que não haveria a
necessidade de retenção da contribuição por parte da impugnante sobre o mesmo fato gerador.
Também aqui não lhe cabe razão.
Cabe esclarecer que a possibilidade de o produtor rural pessoa física recolher as
contribuições devidas sobre a sua folha de pagamento foi introduzida pela Lei no 13.606 de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

09/01/2018, que deu nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91. Portanto, ocorreu
posteriormente aos fatos geradores aqui discutidos.
Lei no 8.212/91
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
(...)
§ 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista no
caput deste artigo ou na forma dos incisos I e II do caput do art. 22 desta Lei,
manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha
de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente ao
início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Incluído pela
Lei no 13.606, de 2018)
Lei no 13.606/2018:
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:
I - a partir de 1o de janeiro de 2018, quanto ao disposto nos arts. 14 e 15, exceto o § 13
do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pelo art. 14 desta Lei, e o
§ 7o do art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, incluído pelo art. 15 desta Lei,
que produzirão efeitos a partir de 1o de janeiro de 2019; e
II - a partir da data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
(destaquei)
Desse modo, como aqui se trata de fatos geradores do período de 01/2017 a
12/2017, não há como se falar em bis in idem, pois naquela época não havia essa opção aos
produtores rurais pessoas físicas para recolhimento com base na folha de pagamento, sendo
obrigatória a incidência das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, no regime de
substituição, com a sub-rogação do adquirente da produção rural, tudo conforme o disposto na
Lei no 8.212/91, em seu art. 25 c/c art. 30, inciso IV.
Contribuição para o SENAR
Segundo a Recorrente, em relação à cobrança da Contribuição destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) sobre a comercialização da produção rural,
a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta contribuição somente foi instituída de forma
válida após o advento da Lei no 13.606/2018.
Afirma que, no período anterior à Lei no 13.606/2018, não havia previsão para o
recolhimento da Contribuição destinada ao SENAR)por meio de substituição tributária, pelo que
resta patente a ilegalidade do crédito tributário constituído.
Tem razão a Recorrente nessa questão.
A PGFN emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa
de contestação e recursos esse tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR
prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

entendimento no âmbito das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do
art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018,
que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ),
considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os precedentes
abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no art. 25 da
mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997. Em relação a
essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio somente com a Lei no
13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo
que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp 1839986/AL
analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à contribuição prevista na
Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do STJ a
respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na conclusão
acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja porque há
consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992,
passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstituucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à interposição
de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e que os Temas
202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não se confundem e não
interferem na presente análise.
III
11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO
Processo no 10695.101507/2020-14
Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no
20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ
acerca da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substuição tributária, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto
De acordo. À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como proposto.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Documento assinado eletronicamente
ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial

DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Jus:ça, propõe a seguinte
inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o
da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt
no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se
o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as
providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente
ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-
judicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
Nesse sentido temos recente decisão unânime da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-010.585, de 20/12/2022, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso).
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da
PGFN, entendo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o
art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro
de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2017 a
03/2017 e de 10/2017 a 12/2017, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do
lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
MULTA APLICADA DE 75%
A Recorrente insurge-se contra a multa de ofício de 75%, pleiteando a sua
redução, sob a alegação de notória insegurança jurídica quanto à matéria recorrida,
consubstanciada na constante mudança de posicionamento jurisprudencial e em diversas
inovações legislativas.
Aduz que, por meio da aplicação do juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a
multa moratória não deve exceder ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do crédito.
Assevera que é extremamente gravosa e desproporcional a aplicação de multa de
75% sobre o valor dos tributos apurados, pelo que pugna pela sua redução a um percentual não
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

superior a 20% sobre o montante apurado, sob pena de ofensa ao princípio de vedação ao
confisco.
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais (proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco), não há como acatá-las, pois, consoante acima exposto, o
exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de
constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, Portanto, aplica-se a
Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim dispõe a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Vê-se que a penalidade pecuniária de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, acima transcrito.
No caso concreto, os valores das contribuições sociais previdenciárias foram
apurados mediante procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao
débito do sujeito passivo, sido objeto de lançamento de ofício.
Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75%
sobre o valor do imposto ou contribuição social correspondente ao crédito tributário constituído,
na inexistência de fraude, sonegação ou conluio.
Dessa forma, fica mantida a multa de ofício de 75%, conforme previsão legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-011.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.734440/2020-62

Fl. 545
DF CARF MF
Original